Tribunal: TCU
Processo: 033.321/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor do Sr. Marcos Antônio Ferreira Soares (CPF XXX.745.504-XX), ex-Prefeito do Município de Maraial/PE (gestão 2009/2012), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Convênio 700240/2010 (Siafi 662404), do Programa Caminho da Escola, bem como de irregularidades na execução dos recursos recebidos por força do Convênio 658007/2009 (Siafi 655479), do Programa Caminho da Escola

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Marcos Antônio Ferreira Soares, ex-Prefeito do Município de Maraial/PE (gestão 2009/2012), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Convênio 700240/2010 (Siafi 662404), do Programa Caminho da Escola, bem como de irregularidades na execução do Convênio 658007/2009 (Siafi 655479), do Programa Caminho da Escola; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Marcos Antônio Ferreira Soares, ex-Prefeito do Município de Maraial/PE (gestão 2009/2012), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Marcos Antônio Ferreira Soares (CPF XXX.745.504-XX), ex-Prefeito do Município de Maraial/PE (gestão 2009-2012), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Data Valor Original (R$ 1,00) 9/11/2010 196.020,00 Total 196.020,00 9.3. aplicar ao Sr. Marcos Antônio Ferreira Soares a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse do responsável, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência deste acórdão, para que o Município de Maraial/PE: 9.6.1. devolva aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE o valor integral dos recursos depositados na conta corrente no 22235-6, agência 1761-2 do Banco do Brasil, aberta para movimentar os recursos do Convênio 658007/2009 (Siafi 655479), incluindo valores porventura existentes em poupança e aplicações financeiras, considerando que o ajuste expirou sem que tenha sido utilizada a totalidade dos recursos, cientificando-se ao atual prefeito municipal de que a não devolução dos recursos poderá implicar em responsabilidade solidária na presente tomada de contas especial; 9.6.2. comprove, perante a este Tribunal, o cumprimento da medida indicada no subitem anterior; 9.7. determinar ao Banco do Brasil que: 9.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão, propicie as condições necessárias a assegurar a devolução, pelo Município de Maraial/PE, dos recursos do Convênio 658007/2009 (Siafi 655479) ao FNDE, conforme indicado no subitem 60.6, "a"; 9.7.2. caso não haja qualquer iniciativa do gestor a respeito do disposto no subitem anterior, no decorrer do referido prazo, adote as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento aos cofres do FNDE do valor integral dos recursos depositados na conta corrente no 22235-6, agência 1761-2 do Banco do Brasil, aberta para movimentar os recursos do Convênio 658007/2009 (Siafi 655479), incluindo valores porventura existentes em poupança e aplicações financeiras, considerando que o ajuste expirou sem que tenha sido utilizada a totalidade dos recursos, e informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o montante transferido, com respectivas comprovações; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria de Pernambuco, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência deste acórdão ao FNDE, ao Banco do Brasil, ao responsável e aos demais interessados.